Tribunal: TJMT
Processo: 1004916-27.2021.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004916-27.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SOLANGE FATIMA PASUCH - CPF: 568.634.891-04 (RECORRIDO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (RECORRENTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1004916-27.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP

Recorrido(s): SOLANGE FATIMA PASUCH

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

A Recorrente TRESCINCO pugna pela preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que o consórcio que a parte autora participava foi cedido a empresa diversa, o que implica, via de consequência, na responsabilidade desta sobre eventual dano causado à Recorrida.

Ocorre que, a ação de busca e apreensão, bem como a própria apreensão do veículo e a sua não devolução quando do pagamento da mora se deram ainda quando a demandada em questão estava à frente do grupo consorcial, de modo que sua legitimidade se mostra presente vez que era de sua incumbência proceder com a transferência do veículo a não causar danos à Recorrida em eventual cobrança de impostos sobre o mesmo, tal como, de fato, ocorreu.

Preliminar afastada.

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –VEÍCULO ALVO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO DEVOLUÇÃO DO BEM – BAIXA DA FIGURA DE PROPRIETÁRIA DEVIDA – EXCLUSÃO DAS DÍVIDAS ATIVAS – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre inscrições indevidas em dívida ativas oriundas de veículo que foi objeto de busca e apreensão e, mesmo com o pagamento da mora pela parte autora, não lhe foi devidamente devolvido.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora comprovou que adquiriu uma motocicleta por meio de consórcio junto à Recorrente TRESCINCO, de onde, após incorrer em mora contratual, foi demandada judicialmente em ação de busca e apreensão, sendo apreendido referido bem e deixado em posse da empresa demandada.

Comprova ainda que procedeu com a purgação de sua mora, não recebendo, porém, o veículo de volta, motivo pelo qual a Recorrente TRESCINCO foi condenada ao pagamento da quantia equivalente ao bem.

Ocorre que, mesmo sem ter mais o bem, a parte autora foi cobrada por dívidas inerentes ao mesmo, sendo surpreendida com a inscrição em dívida ativa em seu desfavor, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Ora, é evidente a responsabilidade da Recorrente TRESCINCO sobre os danos causados à parte autora, sendo ela quem procedeu com o ingresso da ação de busca e apreensão, recebendo o bem apreendido e não o devolvendo quando da purgação da mora, portanto, de sua incumbência proceder com a transferência do veículo, esta não efetivada.

Saliento, tal como apontado pelo juízo a quo, a presente demanda nada impede de se discutir imputação de culpa entre a Recorrente e a empresa cessionária em eventual ação de regresso.

De mesmo raciocínio, tem-se em relação a insurgência do Estado de Mato Grosso.

Destaco, por meio do princípio da congruência, o juízo está adstrito aos limites delineados na peça vestibular, de onde não pode julgar além do pedido, sob pena de incorrer em julgamento ultra petita.

Desta feita, como buscou o autor apenas a exclusão de seu nome junto as certidões de dívida ativa, a discussão sobre de quem deve recair a propriedade do veículo deve ser travada em eventual ação autônoma, mostrando-se escorreita a sentença, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONFIRMAR OS TERMOS DA TUTELA DE URGÊNCIA,
determinando ao Estado de Mato Grosso que promova a exclusão do nome da autora das Certidões de Dívida Ativa nos 2018369931; 20192621186; 20193037939 e 2020326731;

b) CONDENAR
a requerida Trescinco Administradora de Consórcio Ltda a pagar à parte autora, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC).

Recursos conhecidos e improvidos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa, o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3a Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido
.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Os Recorrentes arcarão com honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9099/1995, e custas processuais, com isenção exclusivamente do Estado de Mato Grosso, nos moldes previstos em lei.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022